Tribunal: TCU
Processo: 008.290/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nas obras da construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), segmento entre Ilhéus e Caetité/BA (Lotes 1F, 2F, 2FA, 3F e 4F).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2015, nas obras da construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), segmento entre Ilhéus e Caetité/BA (Lotes 1F, 2F, 2FA, 3F e 4F), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as razões de justificativa oferecidas pelos Srs. José Lúcio Lima Machado (CPF XXX.030.725-XX) e Josias Sampaio Cavalcante Júnior (CPF XXX.024.981-XX); 9.2. enviar cópia deste Acórdão à Valec e aos responsáveis; e 9.3. apensar os presentes autos ao TC Processo 013.559/2016-8 , que trata do monitoramento das determinações constantes do Acórdão 2645/2015-TCU-Plenário , para subsidiar a análise.